Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723324-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: FILIPI OTÁVIO CARVALHO PADILHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. 1. Prevalece a impossibilidade de admissão do recurso, pois, quando distribuído o agravo de instrumento, os autos principais já haviam sido remetidos à Comarca de Valparaíso de Goiás, configurando a inexistência do objeto recursal. 2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a execução fundada em título extrajudicial pode ser proposta no foro de eleição. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 58284150). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 781, inciso I, do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão ora guerreado, no sentido de que “O juízo singular reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência, de ofício, para o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás. A agravante, entretanto, fundamentou no agravo de instrumento a preponderância da cláusula de eleição de foro, a amparar a competência da 2a Vara Cível do Gama para processamento e julgamento da ação em vez do domicílio do executado, ainda que envolva relação de consumo. Aliás, o presente agravo interno beira o desrespeito ao princípio da dialeticidade, porquanto praticamente reprisa a argumentação apresentada no agravo de instrumento, sem confrontar diretamente, mas apenas de forma tangenciada, os fundamentos exarados por esta relatoria para não conhecimento do agravo de instrumento. Admite-se o agravo interno, porém, prevalece a impossibilidade de recepção do agravo de instrumento, pois, como explanado na decisão de não conhecimento, quando distribuído o recurso, os autos principais já haviam sido remetidos à Comarca de Valparaíso de Goiás, configurando, nesse cenário, a inexistência do objeto recursal” (ID 52626156). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 58284150). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027